Tribunal: TJMT
Processo: 1006474-26.2021.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006474-26.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FABRICIO MANOEL DA SILVA (APELANTE), VICTOR WESLLEY BATISTA PONTES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDER BENEDITO CAMPOS SANTANA - CPF: 062.894.331-80 (APELANTE), FABRICIO MANOEL DA SILVA - CPF: 709.151.381-90 (APELANTE), TIAGO FELIX DOS SANTOS - CPF: 010.367.451-98 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEJAIR VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 474.761.841-49 (ASSISTENTE), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – IMÓVEL FECHADO NÃO CONFIGURA ABANDONO - ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – MODIFICAÇÃO DE REGIME –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de o imóvel estar fechado não representa abandono e material interno sem propriedade.

Não há que se falar em absolvição por ausência de dolo se o conjunto probatório contido nos autos demonstra, cabalmente, a intenção do acusado em praticar o delito de furto.

Como é cediço, as qualificadoras impostas mediante fundamentação válida, devem ser mantidas.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou os réus
Wender Benedito Campos Santana e Fabrício Manoel Da Silva,
por delito previsto no art. 155, § 4º, incs. I, II e IV, do CP, fixando pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e,
Victor Weslley Batista
, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, todos em regime semiaberto.

Buscam através de recurso a absolvição nos moldes do art. 386, III do CPP, alegando tratar-se de
res derelicta
(coisa abandonada), ou que subsidiariamente seja reconhecido erro sobre os elementos do tipo, conforme dispõe o art. 20 do CP.

Caso não sejam acolhidas as teses, pugnam pela alteração da pena aplicada, seja pelo cálculo da pena base no mínimo legal, seja pelo afastamento das qualificadoras, de maneira a modificar o regime prisional.

Prequestionam as matérias arguidas.

Não houve a apresentação de contrarrazões por parte do Ministério Público. (Id. 150102904).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso no sentido de readequar as penas iniciais com afastamento da valoração negativa do vetor referente às consequências do crime e, pelo abrandamento do regime imposto a Victor Weslley Batista Pontes, mantendo-se intactos os demais termos da sentença (ID 151094163).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 20/04/2021, por volta das 10h30min, na Avenida Miguel Serror, nº 1045, bairro Santa Rosa, nesta cidade, os apelantes mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram diversos fios de energia, uma cuba de ferro, um alicate e objetos de hidráulica, do interior de uma residência que se encontrava fechada no momento.

Após serem avistados pelo vizinho Edejair Vieira De Almeida, a polícia foi por ele acionada e, após localizá-los, efetuaram a prisão em flagrante, a qual fora convertida em preventiva em audiência de custódia. (Id.

150102820).

Posteriormente ao recebimento da denúncia e regular prosseguimento da instrução, foi prolatada sentença, condenando os apelantes ao crime tipificado no artigo 155, §4.º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Pois bem. Tem-se que a existência do crime (materialidade) e a autoria atribuída aos apelantes estão comprovadas pelas declarações das testemunhas colhidas nas fases policiais e judicial, corroboradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 150107285), Auto de Prisão Em Flagrante Delito (Id. 150107282), Boletim de Ocorrência (Id. 150107284), conjunto de provas que demonstram que os apelantes praticaram o crime de furto qualificado, conforme consta na inicial acusatória.

Comprovada a materialidade e autoria, nos resta apreciar se a
res
estava abandonada, haja vista que a defesa pugna pela absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP, ao argumento de que os objetos abandonados pelo proprietário não são passiveis de configurar o crime furto e, subsidiariamente pela absolvição em razão do erro sobre os elementos do tipo, com arrimo no artigo 20 do Código Penal.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, embora os apelantes tenham alegado que a casa estava abandonada, esta versão não restou confirmada pelos demais elementos de provas entranhados nestes autos. Com efeito, as

testemunhas

Edejair Vieira De Almeida

e Jonnattha Chrysttyan Pereira Macedo
esclareceram que a residência se encontrava fechada no momento, muito bem trancada, existia uma fachada com portão, e que a casa estava sendo reformada, para posteriormente ser alugada ou vendida, o que, descarta o estado de abandono.

Assim, o fato de o imóvel estar fechado não quer dizer que esteja abandonado, tampouco que as coisas deixadas no seu interior não tivessem dono.

A propósito, em audiência de instrução e julgamento os apelantes confessam o crime, e que a ideia surgiu de todos, e na época dos fatos, os objetos subtraídos seriam vendidos em um sucatão.

Da mesma forma, não se acolhe a tese de ausência de dolo por erro de tipo, pois evidente que os apelantes tinham pleno conhecimento da atividade delitiva perpetrada.

No caso discutido nestes autos, vê-se que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam a certeza quanto à existência do dolo dos apelantes em subtrair os bens que estavam no interior da residência, tornando-se impossível a absolvição dos apelantes com base na teoria do erro de tipo, prevista no art. 20, § 1º, do Código Penal, uma vez que os apelantes confessaram a autoria delitiva na fase judicial.

Aliás, acerca do tema, este é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE CAIXAS D’ÁGUA – TERRENO EM CONSTRUÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE – ANIMUS FURANDI CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO.

O conjunto probatório confirmou que a res furtiva – 02 (duas) caixas d'água, com capacidade para 1000 (mil) litros – estava no interior de um imóvel em construção, e não em um terreno baldio, sendo que para ingressar no local havia um portão de tábuas.

Demonstrado que o apelante tinha ciência de que os bens por ele subtraídos não se tratavam de material abandonado, revela-se a sua intenção de se apropriar de coisa alheia, não havendo falar-se na ocorrência de erro de tipo
.
(TJMT, N.U 0005003-67.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM OBRAS - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO - INVIABILIDADE – PLENA CIÊNCIA DA CONDUTA CRIMINOSA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – VALOR CONSIDERÁVEL DOS BENS SUBSTRAÍDOS E EVIDENCIADO O ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADO - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO CONFORME O PARECER

1
-
O erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, corresponde a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa. Assim, não há cogitar em absolvição do Apelante pela incidência de erro de tipo no crime de furto, se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele tinha conhecimento de que sua conduta era um ilícito penal;

2 -
Não há que se cogitar da absolvição ou ainda da desclassificação quando comprovadas, de forma induvidosa, a materialidade e autoria do delito, através de prova oral e das circunstâncias do flagrante, reveladores sem sombra de dúvida, que o delito foi praticado pelo Apelante, na forma como descrito na denúncia;

3 - Não atendido o requisito da bagatela, bem como do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do Apelante, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta, pela incidência do Princípio da Insignificância.
(TJMT, N.U 0001935-19.2015.8.11.0018, Rel. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018). Destacamos

Ultrapassada a análise das teses absolutórias, passo a apreciação das insurgências recursais quanto à dosimetria da pena, a qual restou fixada pelo
magistrado
a quo
, com os seguintes fundamentos, in
verbis
:

Quanto ao réu WENDER BENEDITO CAMPOS SANTANA
:

No que diz respeito a CULPABILIDADE, devidamente demonstrada, contudo, não excedendo a normalidade do tipo penal. Quanto aos ANTECEDENTES, deixo de reconhecer nesta fase, a fim de evitar o bis in idem. A PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não tem como aferir. Os MOTIVOS DO CRIME, inerente ao delito.
As CRICUNSTÂNCIAS DO CRIME, utilizo das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada para sopesar essa circunstância em seu desfavor.
As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, houve dano no imóvel, o que nada tem haver com a subtração dos objetos, diga-se, pelo visto recuperado, logo, tenho que deva sopesar também em desfavor do acusado. Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente. Assim, tendo em vista que foram 02 ( Duas ) as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, então, utilizando a fração de 1/8 ( Um Oitavo ), elevo a PENA BASE acima do mínmo legal, a fim de fixa-la em 03 ( Três ) anos e 06 ( seis ) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço atenuante da confissão ( CP, art. 65, inc. III, alínea “d” ), como também reconheço agravante da reincidência ( CP, art. 61, inc. I ), está última em face da condenação pertinente AP n.º 22048-71.2017.811.0002 – Cód. 515724 ( 5ª Vara Criminal de Várzea Grande ). Assim sendo, no concurso de agravantes e atenuantes, utilizo do que estabelece o disposto no art. 67 do CP, desse modo, as compenso, de forma que, mantenho a PENA PROVISÓRIA em 03 ( Três ) anos e 06 ( seis ) meses de reclusão, qual torno DEFINITIVA a míngua de outras causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao réu FABRÍCIO MANOEL DA SILVA
:

No que diz respeito a CULPABILIDADE, devidamente demonstrada, contudo, não excedendo a normalidade do tipo penal. Quanto aos ANTECEDENTES, deixo de reconhecer nesta fase, a fim de evitar o bis in idem. A PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não tem como aferir. Os MOTIVOS DO CRIME, inerente ao delito.
As CRICUNSTÂNCIAS DO CRIME, utilizo das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada para sopesar essa circunstância em seu desfavor
. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, houve dano no imóvel, o que nada tem haver com a subtração dos objetos, diga-se, pelo visto recuperado, logo, tenho que deva sopesar também em desfavor do acusado. Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente. Assim, tendo em vista que foram 02 ( Duas ) as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, então, utilizando a fração de 1/8 ( Um Oitavo ), elevo a PENA BASE acima do mínimo legal, a fim de fixá-la em 03 ( Três ) anos e 06 ( seis ) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço atenuante da confissão ( CP, art. 65, inc. III, alínea “d” ), como também reconheço agravante da reincidência ( CP, art. 61, inc. I ), está última em face da condenação pertinente PEP n.º 12455-24.2019.811.0042 – Cód. 20002793 ( 2ª Vara Criminal de Cuiabá ). Assim sendo, no concurso de agravantes e atenuantes, utilizo do que estabelece o disposto no art. 67 do CP, desse modo, as compenso, de forma que, mantenho a PENA PROVISÓRIA em 03 ( Três ) anos e 06 ( seis ) meses de reclusão, qual torno DEFINITIVA a míngua de outras causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto ao réu VICTOR WESLEY BATISTA PONTES:

No que diz respeito a CULPABILIDADE, devidamente demonstrada, contudo, não excedendo a normalidade do tipo penal. Quanto aos ANTECEDENTES, é o réu primário. A PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não tem como aferir. Os MOTIVOS DO CRIME, inerente ao delito.
As CRICUNSTÂNCIAS DO CRIME, utilizo das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada para sopesar essa circunstância em seu desfavor
. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, houve dano no imóvel, o que nada tem haver com a subtração dos objetos, diga-se, pelo visto recuperado, logo, tenho que deva sopesar também em desfavor do acusado. Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente. Assim, tendo em vista que foram 02 ( Duas ) as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, então, utilizando a fração de 1/8 ( Um Oitavo ), elevo a PENA BASE acima do mínimo legal, a fim de fixá-la em 03 ( Três ) anos e 06 ( seis ) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço atenuante da confissão ( CP, art. 65, inc. III, alínea “d” ), qual utilizando a fração de 1/6 ( Um Sexto ), atenuo a pena em 07 ( Sete ) meses, fixando assim a PENA PROVISÓRIA em 02 ( Dois ) anos e 11 ( Onze ) meses de reclusão, qual a míngua de majorantes e causas de diminuição de pena, então, torno a sanção em DEFINITIVA.

Conforme relatado, a defesa pugna pela exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal, por não haver laudo pericial realizado por perito criminal oficial.

Ocorre que se mostra inviável tal pleito, pois ficou comprovado pela prova oral, consistentes nos depoimentos seguros das testemunhas Tiago Felix Dos Santos e Edejair Vieira De Almeida e da confissão dos apelantes.

Por outro lado, razão assiste aos apelantes quanto ao pedido de neutralização da circunstância judicial relativa às “circunstancias do crime”, ao argumento de que os fundamentos do juízo
a quo
são inidôneos.

Isso porque,

presentes duas qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra como causa configuradora do tipo qualificado, sob pena de se incorrer em indevido
bis in idem
.

Desse modo, excluo a qualificadora “rompimento de obstáculo” da fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
em relação ao vetor “circunstâncias do crime” valorada negativamente na primeira fase, eis que já foi utilizada para qualificar o crime, mantendo-se tão somente a qualificadora “escalada”.

A propósito, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1.1. EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. 1.2. QUALIFICADORA SOBEJANTE. INCREMENTO ADMITIDO. 2. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME. 3. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER.

1.1. Em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF), inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam a exasperação da pena-base com apoio na conclusão desfavorável dos vetores conduta social e personalidade. Inteligência da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

1.2.
Havendo pluralidade de qualificadoras (art. 155, § 4º, inc. I e IV, do CP), uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra, para agravar a reprimenda ou, de modo residual, como circunstância judicial desfavorável, para incrementar o quantum da pena-base
.

2. Segundo o disposto no art. 65, inc. I, do CP, faz jus à atenuante de menoridade relativa o agente que contava com menos de 21 anos de idade à época do fato criminoso.

3. Por terem a mesma carga valorativa e serem igualmente preponderantes, a atenuante de menoridade relativa e a agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP) devem ser compensadas na segunda etapa do cálculo dosimétrico.
(TJMT, N.U 1014573-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021). Destacamos

Do mesmo modo merece razão a defesa ao pugnar a readequação da pena-base, ao argumento de que o juízo de primeiro grau estabeleceu em 3 (três) anos e 6 (seis) meses para Wender e Fabrício, e 2 (dois) anos e 11 (onze) meses para Victor, equivocadamente, pois o valor não corresponde ao resultado da fração aplicada.

P
asso, portanto, a redimensionar a sanção imposta a
Wender Benedito Campos Santana
, da seguinte forma:

Na primeira fase, ante as razões acima expostas, valorando negativamente apenas 1 (uma) “circunstância do crime” e 1 (uma) “consequência do crime”, na fração de 1/8, temos 03 meses para cada consequência judicial negativa, que partindo do mínimo legal de 2 (dois) anos para o crime de furto qualificado, fixo a
pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
.

Na segunda fase, conforme exposto na sentença condenatória, em relação à valoração da confissão (Art. 65, inc. III, alínea “d”, CP), tem-se que esta atenuante foi compensada com a agravante prevista no art. 61, inciso I, CP, preponderando àquela sobre a agravante.

Na terceira fase, c
onsiderando a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena, torno definitiva à pena
2 (dois) anos e 6 (seis) meses
.

P
asso agora a redimensionar a sanção imposta a
Fabrício Manoel da Silva
:

Na primeira fase, ante as razões acima expostas, valorando negativamente apenas 1 (uma) “circunstância do crime” e 1 (uma) “consequência do crime”, na fração de 1/8, temos 03 meses para cada consequência judicial negativa, que partindo do mínimo legal de 2 (dois) anos para o crime de furto qualificado, fixo a
pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
.

Na segunda fase, conforme exposto na sentença condenatória, em relação à valoração da confissão (Art. 65, inc. III, alínea “d”, CP), tem-se que esta atenuante foi compensada com a agravante prevista no art. 61, inciso I, CP, preponderando àquela sobre a agravante.

Na terceira fase, c
onsiderando a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena, torno definitiva à pena
2 (dois) anos e 6 (seis) meses
.

E por fim,
passo a redimensionar a sanção imposta a
Victor Weslley Batista Pontes
:

Na primeira fase, ante as razões acima expostas, valorando negativamente apenas 1 (uma) “circunstância do crime” e 1 (uma) “consequência do crime”, na fração de 1/8, temos 03 meses para cada consequência judicial negativa, que partindo do mínimo legal de 2 (dois) anos para o crime de furto qualificado, fixo a
pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
.

Na segunda-fase, ante o reconhecimento da atenuante da confissão (Art. 65, inc. III, alínea “d”, CP) pelo juízo
a quo
, e utilizando a fração de 1/8, atenuo a
2 (dois) anos e 1 (um) mês.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento/diminuição,
torno a pena definitiva

2 (dois) anos e 1 (um) mês.

Além disso, oportuno destacar que não há que se falar em afastamento da reincidência dos apelados Wender e Fabrício, posto que o Juízo Sentenciante
apontou a existência de condenação bem como os números dos processos, sendo permitida a comprovação por qualquer meio
.

Nesse sentido, o extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização dos maus antecedentes ou reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”.

Por derradeiro, a defesa pugna pelo reconhecimento do regime diverso do semiaberto em favor dos apelantes, todavia, tenho que merece reparo apenas em relação ao apelante Victor Weslley Batista Pontes, por ser o único que preenche os requisitos do artigo 33, §2º, alínea ‘c’ do Código Penal, não sendo reincidente e a pena imposta é inferior a 4 (quatro) anos.

Portanto, fixo o regime
aberto
a Victor Weslley Batista Pontes
, para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal
.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, para: a) afastar a qualificadora “rompimento de obstáculo” como fundamento da valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, b) redimensionar a pena dos apelantes, nos moldes da fundamentação supra; c) modificar o regime inicial de cumprimento de pena apenas em relação ao réu Victor Weslley Batista Pontes, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023